Tribunal: TJBA
Processo: 8072284-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072284-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MATEUS SILVA BARBOSA e outros Advogado(s): JAIME CARDOSO FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARAGOGIPE - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PRISÃO DE PESSOA DIVERSA. DIVERGÊNCIA ENTRE NOME CONSTANTE DO MANDADO E DO CUSTODIADO. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL CONFIRMADA PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA E HOMOLOGADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de Mateus Silva Barbosa, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Maragogipe/BA. O Impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial do Paciente decorrente do fato de o mandado de prisão ter sido emitido em nome de “Mateus Santos”, vulgo “Teteu”, enquanto o custodiado se identifica como Mateus Silva Barbosa. Defende tratar-se de erro crasso que macularia a legalidade da medida. O pedido liminar foi indeferido. A autoridade tida por coatora prestou informações esclarecendo a identificação do custodiado. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar se há constrangimento ilegal decorrente de suposta prisão de pessoa diversa, em razão da divergência entre o nome constante do mandado de prisão e o nome civil do custodiado, notadamente diante da alegação de erro na execução do mandado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Embora o habeas corpus tenha sido instruído de forma deficitária, sem juntada do decreto prisional, as informações prestadas pela autoridade coatora suprem a falta de prova pré-constituída quanto ao ponto discutido, permitindo análise do mérito da impetração. 4. As informações judiciais revelam que a prisão preventiva decorreu de investigação envolvendo organização criminosa de elevada periculosidade, e que o alvo “Teteu” foi inicialmente qualificado como “Mateus Santos”. A divergência nominal foi posteriormente esclarecida pela autoridade policial, que identificou o custodiado como sendo o mesmo indivíduo investigado, conhecido pela alcunha “Teteu” e irmão de “Tio Roque”. 5. Em audiência de custódia, confirmou-se a identidade física do custodiado mediante alcunha, elementos qualificadores constantes da investigação e semelhança com a fotografia que instruía a representação, tendo a magistrada homologado o cumprimento do mandado e reconhecido a correção da identificação realizada pela autoridade policial. 6. O erro verificado limitou-se à qualificação civil no mandado, não havendo dúvida sobre quem era o verdadeiro destinatário da ordem judicial. Inexiste, portanto, prisão de pessoa diversa ou ilegalidade apta a justificar intervenção pela via mandamental. 7. O parecer ministerial, ao assentar a suficiência dos informes judiciais e a ausência de ilegalidade, converge com tais fundamentos, destacando que a troca do sobrenome constitui mero erro material dentro de investigação complexa. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A divergência nominal entre o mandado de prisão e o documento civil do custodiado configura mero erro material quando a identidade do investigado é confirmada por alcunha, elementos qualificadores e características físicas reconhecidas em audiência de custódia. 2. Não há constrangimento ilegal quando a autoridade policial e o juízo de origem atestam de forma segura que o custodiado é o efetivo destinatário da ordem prisional.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Constituição Federal, art. 93, IX. Código de Processo Penal, art. 315. Regimento Interno do TJBA, art. 258. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus n. 8072284-78.2025.805.0000, da Comarca de Maragogipe/BA, impetrado pelo Jaime Cardoso Filho em benefício de Mateus Silva Barbosa. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.